Tribunal: TJPA
Processo: 0003668-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003668-31.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN, EMANUEL FABIANO GONCALVES BITTENCOURT DOS SANTOS, ELIAS FRANCISCO ARAUJO SABAT, RENE EDGARDO JIMENEZ FLORES, KUALITY CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA. - ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92 ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.119-STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo réu contra a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa, extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992;

2-
O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida – TEMA 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei;

3-
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003668-31.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN; EMANUEL FABIANO GONCALVES BITTENCOURT DOS SANTOS; ELIAS FRANCISCO ARAUJO SABAT; RENE EDGARDO JIMENEZ FLORES; e KUALITY CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA. - ME

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Id 15110911) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém (Id 15110904) que, nos autos da ação de improbidade administrativa (proc. nº 0003668-31.2013.8.14.0301), extinguiu o feito reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que os prazos prescricionais estabelecidos pela Lei nº 14.230/2021 não retroagem, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei, ocorrida em 26 de outubro de 202, conforme o tema 1.199 do STF. E, em relação ao aspecto subjetivo, a alteração legislativa não teve qualquer repercussão em relação aos tipos dolosos, gerando, unicamente, a eliminação da modalidade culposa nos atos de improbidade administrativa que causam danos ao erário (art. 10 da LIA), portanto, sem repercussão nos fatos concretos tratados no presente processo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e retomar a marcha regular do processo.

Contrarrazões (Id. 15110914; 15110916).

Manifestação do Ministério Público nesta instância, pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 15625178).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada, com fulcro no art. 10, incisos I, IX, XI e XII e 11, VI da LIA, em face dos ora apelados, com suporte fático em irregularidades constatadas nos autos do processo nº 93177/2007, que tratou de inexecução de contratos de empreitada por preço global nº 395, 396, 397. 398 e 399/2007.

Prolatada sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos seguintes:

“SENTENÇA

Versam os presentes autos sobre ação de improbidade administrativa intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN, exsecretária de educação; EMANUEL FABIANO GONÇALVES BITTENCOURT DOS SANTOS, exDiretor do Departamento de Recursos Técnicos e Imobiliários (DRTI); RENÉ EDGARD JIMENEZ FLORES, ex-servidor do Departamento de Recursos Técnicos e Imobiliários (DRTI); KUALITY CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, pessoa jurídica contratada; e ELIAS FRANCISCO ARAÚJO SABAT, representante legal da empresa Kuality Construções e Saneamento Ltda.

Em 13/10/2021 proferi a decisão Num. 37602805, cujo relatório adoto e acrescento que rejeitei a ação em relação a IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN e recebi a ação em relação a EMANUEL FABIANO GONÇALVES BITTENCOURT DOS SANTOS, RENÉ EDGARD JIMENEZ FLORES, KUALITY CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. e ELIAS FRANCISCO ARAÚJO SABAT, determinando a citação dos mesmos.

(...)

Posto isso,
considerando que: (1) o art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, não padece de vício de inconstitucionalidade (formal ou material), pois o princípio da vedação ao retrocesso refere a direitos sociais e não à ampliação do poder punitivo, e que o Decreto nº 5.687/2006 versa sobre ações penais strictu sensu e não às ações de improbidade administrativa; (2) as normas de direito privado são inaplicáveis às ações de improbidade administrativa (face a declaração de que não se trata de ação cível); e (3) a impossibilidade de que o Judiciário legisle, criando regra inexistente na lei ou dando interpretação que conflita francamente com a opção política do legislador expressa na referida lei,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO para extinguir a ação resolvendo o mérito
.”

Transcrevo o teor do artigo 23, § 4º, inciso I e § 5º da Lei nº 8.429/1992, com alteração dada pela Lei nº 14.230/2021, que subsidiam a sentença:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei
prescreve em 8 (oito) anos,
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

...

§
4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

...

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput

deste artigo
.
”

Na data de 18/08/2022, o STF concluiu o julgamento do RE 843.989, apreciando o Tema 1.199, firmando a irretroatividade do regime prescricional da Lei nº 14.230/2021.

A tese fixada, nesse particular, foi a seguinte:

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

O Supremo Tribunal Federal deliberou que a nova redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa não retroage aos processos em curso, de tal sorte que a prescrição, nestes casos, terá como marco inicial a data da publicação da nova Lei de Improbidade Administrativa, 26/10/2021.

Ademais, tratando-se de hipótese de ressarcimento ao erário pela prática de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/92, não há sujeição à prescrição, conforme se depreende dos termos do art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida, pacificou o entendimento acerca da imprescritibilidade das ações que visam ao ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa dolosamente praticado, a teor da Lei nº 8.429/92. Eis a tese do Tema
897:
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Destaco a ementa do referido precedente vinculante:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO.

1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3.
O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente
.

4.
A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis
.

5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
.

6.
Parcial provimento do recurso extraordinário para
(i)
afastar a prescrição da sanção de ressarcimento
e (ii)
determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento
. (RE 852475, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019) (grifamos)

Posto isto, não há que falar em prescrição, seja pela irretroatividade da lei, na espécie, seja pelo caráter de imprescritibilidade do ressarcimento ao erário; devendo, este último, ser constatado na efetiva instrução processual. Assim, deve ser desconstituída a sentença, com retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
à apelação, para desconstituir a sentença, que extinguiu o feito declarando a prescrição, e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023